Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA GENITORA. RELEVO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRESERVAÇÃO. RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais. 1.1. As provas produzidas nos autos comprovam que o réu praticou, por diversas vezes, atos libidinosos em face da filha menor de quatorze anos à época.
2. O ato libidinoso praticado contra vulnerável constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, que engloba tanto a prática de conjunção carnal, quanto a prática de atos libidinosos. Já o crime descrito no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorre quando a criança ou adolescente é submetida a vergonha mediante o emprego de violência ou grave ameaça. A diferença entre ambos os delitos está na vontade presente na conduta do agente. Enquanto no estupro o dolo se dirige à satisfação da lascívia do agente, na submissão a vexame ou constrangimento, sua pretensão é de somente expor a vítima menor a uma situação de humilhação ou de constrangimento. 2.1. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, para o crime previsto no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando demonstrado nos autos que o agente passou as mãos no órgão genital da vítima, além de fazê-la tocar o seu órgão genital e de realizar a conjunção carnal com a vítima, com o intuito de satisfazer a própria lascívia.
3. O laudo de exame pericial foi conclusivo e se coaduna com a constatação de ruptura himenal antiga, condizente com o período informado pela vítima, de modo que o crime restou devidamente configurado, aliado aos depoimentos seguros e harmônicos da vítima e da sua genitora, os quais serviram de elementos de convicção para fundamentar a condenação. Por isso, não se sobressai a tese defensiva de insuficiência de provas ou da ausência de especificação do tipo penal de incidência.
4. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não impede que o fato delituoso cometido pelo condenado seja considerado como maus antecedentes.
5. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da decretação da prisão preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
6. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento. 6.1. Em relação ao valor arbitrado, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu, impondo-se sua redução, caso estabelecido em montante excessivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido